Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716690-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: CLAUDIO BARBOSA DA SILVA Impetrante: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de CLAUDIO BARBOSA DA SILVA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal que, nos autos da execução principal no 0035296-82.1994.8.07.0015, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência de não ter sido reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de 30 (trinta) anos. No entanto, os impetrantes não instruíram o writ com nenhum documento, deixaram de juntar aos autos, inclusive, a devida procuração, o ato judicial impugnado e demais documentos necessários ao exame das alegações constantes da inicial e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator